Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÓPIAS DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELAS PARTES. REQUISITO FORMAL. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA.

1. É inepta a petição inicial do cumprimento provisório de sentença quando não atendidos os requisitos dispostos no artigo 522 do Código de Processo Civil.

2. Em sede de cumprimento provisório de sentença, é desnecessária a juntada das procurações outorgadas pelas partes nos autos de origem quando se tratar de processo eletrônico.

3. Recurso conhecido e provido.